Tribunal: TJDFT
Processo: 0701651-91.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL. DOCUMENTO NOVO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida/recorrido, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que que conheceu do Recurso Inominado e o proveu, em parte, para: condenar as requeridas, solidariamente, a pagar ao autor a importância de R$ 93,83 (noventa e três reais e oitenta e três centavos), corrigida monetariamente pelo INPC desde o respectivo desembolso (10/07/2022) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização em favor do autor no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir do acórdão e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que o embargado em momento algum justificou a juntada do documento novo, não cumprindo o disposto no artigo 435 do CPC. Afirmou que a simples comprovação de compra de passagem no dia mencionado não comprova os argumentos do embargado. Requereu o provimento do recurso para sanar a contradição apontada.
5. No mérito, sem razão o embargante. Quando do julgamento, este Colegiado analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, inclusive, conheceu do documento apresentado pelo autor, porquanto presentes os requisitos dispostos no artigo 435 do CPC, não havendo, portanto, contradição no julgado, requisito para eventual modificação.
6. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.